Tribunal: TJMT
Processo: 1004028-75.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004028-75.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EMILIA SOUZA FRANCO - CPF: 378.189.881-49 (EMBARGANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ANA LUCIA PAIXAO VALIM - CPF: 268.560.258-58 (EMBARGANTE), PAULO VALIM JUNIOR - CPF: 560.618.891-00 (EMBARGANTE), GILDA DOURADO DE OLIVEIRA - CPF: 181.420.281-15 (EMBARGANTE), ADEMIR JOSE DE SOUZA - CPF: 079.635.721-87 (EMBARGANTE), MOACIR PISTORI - CPF: 301.130.918-34 (EMBARGANTE), LUIS HUMBERTO FREITAS SOUZA - CPF: 161.650.121-91 (EMBARGANTE), ROSENY CARVALHO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 141.884.731-34 (EMBARGANTE), EDSON RODRIGUES - CPF: 796.897.108-00 (EMBARGANTE), JOAO TENORIO DE MELO - CPF: 138.004.421-91 (EMBARGANTE), ALBINO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 141.607.061-34 (EMBARGANTE), CELIA MARIA VIEIRA BRAGA - CPF: 077.659.751-53 (EMBARGANTE), GERSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 415.121.541-72 (EMBARGANTE), OLIMPIA DE SOUZA VITOR - CPF: 079.769.761-68 (EMBARGANTE), EROTHILDES ROCHA DE SOUSA - CPF: 079.694.221-87 (EMBARGANTE), CELSO LUIZ BARBIERI - CPF: 384.688.911-34 (EMBARGANTE), ANA MENDONCA MORENO - CPF: 023.760.381-03 (EMBARGANTE), DIOGO ARAUJO PIRES - CPF: 714.854.221-91 (EMBARGANTE), JOSIELLE NUNES DE BRITO - CPF: 704.627.391-04 (EMBARGANTE), LUCILA ELLEN NUNES DE BRITO PIRES - CPF: 704.628.011-87 (EMBARGANTE), AIKO TSUKAMOTO ISHIDA - CPF: 630.551.391-00 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1004028-75.2018.8.11.0003 interposto no
Recurso de Apelação de Cível
de mesma numeração

– Rondonópolis

Embargante: Emília Souza Franco e Outros.

Embargada: Bradesco Seguros S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do apelo e das contrarrazões, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1004028-75.2018.8.11.0003 interposto no
Recurso de Apelação de Cível
de mesma numeração

– Rondonópolis

Embargantes: Emília Souza Franco e Outros.

Embargada: Bradesco Seguros S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Emília Souza Franco e Outros
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara.

Inconformados, os embargante alegam o vício de omissão no tocante a comprovação do benefício da justiça gratuita, tendo em vista que o fato de pleitearem em litisconsórcio não significa que possuem capacidade financeira para arcar com as custas processuais. Além disso, seguem sustentando a ocorrência de omissão, uma vez que justificaram adequadamente a desnecessidade de juntada dos documentos exigidos pelo juízo
a quo
, apresentando justificativa para a não apresentação da prova prévia. Ainda, sustentam que a decisão é omissa quanto à impossibilidade de condenação em custas, consoante já decidido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018619-17.2019.8.11.0000 em caso semelhante.

Por fim, pugnam pelo acolhimento do embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

A embargada apresentou contraminuta (id. 118640967), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De proêmio, os embargantes asseveram a ocorrência de omissão no v. acórdão, quanto à ilegalidade na cobrança de custas processuais, conforme já decidido por este Tribunal no RAI n. 1018619-17.2019.8.11.0000.

Entretanto, basta uma simples análise do recurso de apelação interposto para verificar que os embargantes não apresentaram qualquer insurgência em relação a esse ponto, restando evidente que se trata de inovação recursal.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

(...)

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO.
MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL.
INVIÁVEL A ANÁLISE, AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

2.1. "
'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração
e agravo regimental,
suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
'
. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "
O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas
" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes. (...)”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019 - negritei)

Diante disso, não sendo a matéria do embargos suscitada nas razões do recurso, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Ultrapassada essa questão e prosseguindo a análise dos embargos interpostos pelos autores, vê-se que apesar de alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
in verbis
:

“Pois bem. De proêmio, é cediço que deve ser amparado pelo benefício da justiça gratuita aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo e aos honorários de advogado e de perito.

Assim, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira dos requerentes do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC, in verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a justiça gratuita pode dizer respeito à apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas uma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando deste entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, leciona:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A presunção daí decorrente, porém, é relativa (cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o, caput e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 - negritei).

No mesmo sentido o autor Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa.” (Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery, in verbis:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.

Recurso especial não conhecido.” (REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Já tive a oportunidade de assim votar, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.” (RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004)

In casu, observa-se que os recorrentes não comprovaram tal situação, deixando de trazer à baila documentos que corroborassem realmente com a alegada condição de financeira, uma vez que juntaram aos autos certidões de que não declararam imposto de renda, além de simples declaração de hipossuficiência financeira e algumas CTPS, documentos que não implicam no reconhecimento de miserabilidade impeditiva do recolhimento das custas em relação aos 21 (vinte e um) autores que litigam em litisconsórcio ativo.

Inobstante, não há qualquer elemento nos autos que conduza na impossibilidade do litisconsórcio ativo, repito, formado por 21 autores, em recolher na forma de rateio as custas e despesas processuais e que possa implicar no comprometimento da subsistência dos autores.

Além disso, este e. Tribunal já decidiu em processo semelhante, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM SEGURO HABITACIONAL – COBERTURA SECURITÁRIA -

LITISCONSÓRCIOS ATIVOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE MISERABILIDADE – DANOS FÍSICOS E ESTRUTURAIS INDEMONSTRADOS - EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família.

2. Por atuarem em litisconsórcio, não subsiste qualquer prova de que o rateio das custas e despesas processuais comprometeria a subsistência dos recorrentes ou de suas famílias.

3. A falta de adoção, pelas partes autoras, das providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 485, I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (RAC n. 1000901-86.2019.8.11.0006, Vice-Presidência, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 13.05.2020 – negritei e grifei).

Inclusive, o c. STJ, analisou o Agravo em Recurso Especial n. 1756957 – MT (2020/0233610-0) aviado contra a decisão supra, motivo pelo qual peço vênia para colacionar trecho da r. decisão do Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, verbis:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALEGADO VÍCIO DE JULGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NÃO CONHECER O RECURSO ESPECIAL.” (AREsp. n. 1756957 (2020/0233610-0 - 01/02/2021), Decisão Monocrática, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

Dessa forma, entendo que não há necessidade real dos apelantes em beneficiar-se da justiça gratuita, devendo providenciarem o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

No mais, verifico que mesmo intimados para emendar a inicial, os apelantes limitaram-se a manifestar sobre a desnecessidade de juntada dos documentos.

Desse modo, o Código de Processo Civil, em seu art. 321, preconiza que o juiz poderá determinar que o autor emende a inicial ou a complete no prazo de quinze dias, quando esta não preencher todos os requisitos dos artigos 319 e 320, do mesmo diploma legal.

O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

A oportunidade da emenda inicial prevista na sobredita norma legal foi devidamente observada pelo douto magistrado, vez que concedeu aos autores o prazo de 15 (quinze) dias.

Dessa forma, resta evidente que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC, não havendo ofensa ao art. 6o, do mesmo códex, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO - ANALFABETO - AUSÊNCIA - EMENDA À PETIÇÃO INICIAL - INÉRCIA NO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CABIMENTO. Deve o processo ser extinto sem resolução de mérito, quando a parte autora, devidamente intimada, mantém-se inerte à determinação do Julgador no sentido de ser providenciada a necessária emenda à petição inicial para fins de juntada de procuração por instrumento público da parte que se qualifica como analfabeta, não bastando para tanto, a apresentação de instrumento particular, ainda que assinado a rogo e por duas testemunhas.” (TJMG, RAC n. 10000205792666001, 18a Câm. Cível, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 09.02.2021).

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/15.

Ainda que desnecessária a intimação pessoal da parte na espécie ocorreu, motivo pelo qual inexistiu os alegados error in judicando e in procedendo. Não havendo qualquer irregularidade na extinção do feito, se mostra correta a decisão que indefere a inicial, por estar em consonância com art. 321, parágrafo único, do CPC/15, não havendo ofensa ao art. 6o, do mesmo códex, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.” (RAC n. 0001117-97.2016.8.11.0029, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 07.06.2017 – negritei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE NOTA PROMISSÓRIA – REQUESITOS DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO PREENCHIDOS – DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR – INDICAÇÃO PRECISA DAS IRREGULARIDADES – FALTA DE EMENDA NA FORMA DETERMINADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 321 DO CPC – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a petição inicial não preenche os requisitos legais, bem assim que o magistrado indicou, com precisão, as irregularidades a serem sanadas, não há falar em violação ao artigo 321 CPC ou aos princípios constitucionais do acesso à justiça, porquanto é de ser mantida a sentença que indeferiu a exordial. (RAC n. 1007824-74.2018.8.11.0003, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.04.2020 – negritei).
”. (id. 117390454).

Destarte, fica claro no v. acórdão a análise da referida tese recursal, restando evidenciado que não há elementos nos autos que demonstrem a impossibilidade dos embargantes em recolher as custas e despesas processuais e que possa comprometer a subsistência dos autores e seus familiares.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022